Tribunal: CARF
Processo: 13063.720063/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13063.720063/2011-54 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.608 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
NEREU CESAR GERALDAO SOARES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
REMUNERAÇÃO
DE
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela omitida.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
APÓS
O
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13063.720063/2011-54
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13063.720063/2011-54

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009 (e-fls. 12/17), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 33/37):
- lançou indevidamente como dependentes o cônjuge Ilse Teresinha Mix Soares e a filha
Sabrina Soares;
- como Ilse Teresinha Mix Soares recebeu rendimentos abaixo do limite de isenção,
estava isenta de apresentar declaração, devendo ser excluída da condição de dependente;
- a filha Sabrina Soares por se enquadrar na condição de obrigada, apresentou a própria
declaração em atraso;
-considerando os ajustes necessários na declaração, com a exclusão das dependentes,
conforme demonstrado, resulta em saldo de imposto a pagar de R$ 269,83, valor já pago
de acordo DARF anexo.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 7a Turma da DRJ/BSB em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Todavia, revisa-se o lançamento para incluir contribuição a título de previdência oficial
retida sobre os rendimentos omitidos.
DIRPF RETIFICADORA APÓS O LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente é permitido ao sujeito passivo apresentar declaração retificadora, antes de
iniciado qualquer procedimento de lançamento de ofício pela autoridade lançadora.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 16/05/2014 (e-fls. 41), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 16/06/2014 (e-fls. 42/45), em síntese, reiterando os
argumentos de sua Impugnação. Acrescenta que o erro de preenchimento da declaração se deu
por falta de conhecimento e que não houve má-fé.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que os rendimentos considerados omitidos no lançamento
foram recebidos por Ilse Terezinha Mix Soares, CPF 748.825.110-53, e Sabrina Soares, CPF
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13063.720063/2011-54

021.261.620-01, informadas como dependentes na Declaração de Ajuste Anual em exame (e-fls.
06, 13). Os valores foram apurados com base em DIRF (e-fls. 31/32).
Considerando que as alegações do Recurso Voluntário são as mesmas da
Impugnação e que o assunto já foi devidamente enfrentado pelo Colegiado a quo, adoto as razões
de decidir do acordão de primeira instância, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com destaque
para os seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 35/36):
O contribuinte alega na defesa que foi um equívoco a inclusão do cônjuge Ilse
Teresinha Mix Soares e da filha Sabrina Soares como dependentes, já que o cônjuge
estava isenta de apresentar declaração porque recebeu rendimentos abaixo do limite de
isenção e a filha apresentou declaração em separado.
Na declaração revisada o contribuinte incluiu a esposa e a filha como suas dependentes,
mas deixou de declarar os rendimentos tributáveis por elas recebidos, fato que motivou
a infração em causa.
Ao incluir dependente admitido pela legislação tributária, surge para o contribuinte,
titular da declaração, a obrigação de também declarar os bens, direitos e obrigações do
dependente e, principalmente, os seus rendimentos, os quais devem ser somados aos
rendimentos do recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste
Anual, a teor do § 8o do art. 38 da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, que assim
dispõe:
Art. 38. (...)
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Sobre a retificação da declaração, deve-se observar o que prescreve o art. 7o, inciso I, §
1o, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
A legislação tributária não admite a retificação da Declaração de Ajuste Anual após o
início do procedimento de lançamento de ofício, exceto nos casos em que se comprovar
erro nela contido e antes do lançamento, conforme previsão contida no art. 147, §§ 1o e
2o, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1962):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros cometidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.
Acerca do argumento de que a filha Sabrina Soares apresentou declaração em separado,
pela análise dos autos, em conjunto com as informações existentes nos sistemas da
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13063.720063/2011-54

Receita Federal do Brasil, observa-se que ela apresentou Declaração de Ajuste Anual
incluindo os rendimentos considerados omitidos, em 03/05/2011(fl. 28), após o início
do procedimento fiscal, ocorrido em 15/04/2011, quando se considerou cientificado da
Notificação de Lançamento em causa (fl. 30).
No caso, o contribuinte e o dependente envolvidos na infração perderam a
espontaneidade. Assim, a declaração de Sabrina Soares não tem qualquer efeito e,
assim, não poderá ser acatada, pois foi apresentada após o início do procedimento fiscal,
ocorrido em 15/04/2011.
Em relação ao cônjuge Ilse Teresinha Mix Soares, a teor da legislação antes transcrita,
ainda que os rendimentos tenham sido abaixo do limite de isenção, uma vez que Ilse foi
incluída como dependente e ela não apresentou declaração em separado, no exercício
em questão, os rendimentos dela devem ser somados aos rendimentos do contribuinte
para efeito de tributação na declaração.
Foi, portanto, uma opção do impugnante ter declarado a esposa e a filha como
dependentes, não se constituindo em erro, mesmo que o contribuinte desconheça as
consequências dessa inclusão, quais sejam, acrescentar na declaração os rendimentos
auferidos pelos dependentes incluídos.
Dessa forma, na atual fase processual não há como excluir as dependentes em causa.
Uma vez comprovada a omissão de rendimentos, impõe-se o dever do Fisco de, em
procedimento de revisão da Declaração, efetuar o lançamento de ofício sobre os valores
omitidos, a teor do parágrafo único, art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei
no 5.172, de 1966), que imprime caráter expressamente vinculado e obrigatório à
atividade de lançamento, não existindo a possibilidade de escolha por parte da
administração tributária quanto a efetuá-lo ou não, uma vez identificada à ocorrência do
fato gerador.
No que concerne à impossibilidade de retificação da Declaração de Ajuste após o
lançamento, cabe acrescentar o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 33, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Relevante mencionar, ainda, que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13063.720063/2011-54

Fl. 54
DF CARF MF
Original